Tribunal: STF
Processo: SL 1156
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÕES PROVISÓRIAS QUE DETERMINAM A RETIRADA DE INDÍGENAS OCUPANTES EM VIRTUDE DA NÃO CONCLUSÃO DE PROCESSO DEMARCATÓRIO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO OFICIAL DA TRADICIONALIDADE DA OCUPAÇÃO DA TERRA INDÍGENA TAUNAY IPEGUE. RISCO DE DANO CONSISTENTE NO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DOS OCUPANTES E DO FOMENTO À OCORRÊNCIA DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, constata-se a existência de risco de grave lesão à ordem pública na manutenção da decisão impugnada, na medida em que a existência de demarcação e reconhecimento oficial da tradicionalidade da ocupação da terra indígena Taunay Ipegue revela por si só a plausibilidade do requerimento do autor no que se refere à legitimidade da ocupação da área por indígenas da etnia Terena. 



    3. Evidenciado o risco de grave lesão à ordem pública, consubstanciado na possibilidade de agravamento da situação de vulnerabilidade dos ocupantes e no fomento de conflitos violentos na área, ratifica-se a necessidade de acolhimento do pedido de suspensão, nos termos do que preveem os art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e 297 do Regimento Interno do STF. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.